Tribunal: TJMT
Processo: 1034061-44.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034061-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), TAIS TAMARA CONCEICAO CARVALHO DOS REIS - CPF: 022.901.751-70 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO- FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A recorrente é servidora pública do município de Cuiabá, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, desde 31/07/2015.

2.

Nos termos do artigo 2º-A da Lei Federal nº 11.350/2006, que disciplina as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias em todo território nacional, referidos servidores são considerados profissionais de saúde. No caso do município de Cuiabá, os servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias, por ausência de legislação específica, regem-se pela Lei Complementar nº 369, de 26 de dezembro de 2014.

3.

A progressão funcional é direito garantido aos servidores públicos municipais. Conforme o artigo 19 da Lei Complementar nº 369/2014, a cada 3 (três) anos de exercício efetivo, desde que não haja faltas injustificadas ou infrações disciplinares, é assegurada a progressão funcional imediatamente superior. O tempo de exercício no cargo durante o estágio probatório é computado para fins de progressão (§5º). - Caso a Administração Pública seja omissa ou morosa na realização da avaliação funcional, o cumprimento do interstício temporal garante a progressão automática, independentemente da avaliação. O servidor que comprova o cumprimento dos requisitos legais para a progressão tem direito ao correto enquadramento funcional, incluindo o pagamento das diferenças salariais.

4.

Conforme fundamentado na sentença, ”a reclamante ingressou no serviço público no dia
31/07/2015,
considerando o interstício de 03 (três) anos para a progressão de nível, tem-se que atingiu o Nível II em 31/07/2018 e o Nível III em 31/07/2021.”.

5.

No que se refere a elevação de classe, resta comprovado o requisito para elevação a Classe B, qual seja, ensino médio completo reconhecido pelo MEC.

6.

Nesse sentido, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369/2014 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DA CARREURA E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE NÍVEL FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.
Ausente legislação especifica quanto à regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que vige a carreira dos profissionais de saúde do município de Cuiabá/MT
.
Se restarem preenchidos os requisitos necessários para a progressão do servidor do Município de Cuiabá/MT, de acordo com a Lei Complementar 369/2014, deve haver o seu enquadramento de acordo com o previsto na referida legislação, bem como os efeitos financeiros devem incidir desde a data em que deveria ter ocorrido sua progressão.
(N.U 1048324-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)”.

7.

A sentença, que
julgou procedente a pretensão inicial para
condenar o reclamado a implementar a progressão vertical a que tem direito a parte reclamante, a cada 03 (três) anos, enquadrando-a no
Nível II, a partir do dia 31/07/2018 e no Nível III, a partir do dia 31/07/2021,
bem como à
elevação para Classe B,
com efeitos a partir da estabilidade e, ainda, ao pagamento
das diferenças de progressão devida sobre o vencimento básico, nos períodos acima indicados na inicial até a correta implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13º salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025